Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E S P A C H O O agravante Manoel Ricardo Sampaio Peres pleiteia, em suma, no presente agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo para determinar o regular processamento do processo principal, concedendo-lhe, in limine, a gratuidade judiciária, com fundamento no art. 99, §2o e §3o, do CPC, determinando-se ao juízo de origem que prossiga imediatamente com a demanda, em seus ulteriores termos e atos processuais, citando-se a parte adversa. Em suas razões recursais, defende que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade não pode ser mantida, pois ofenderia a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural. Ademais, por se tratar de presunção relativa, caberia à parte adversa o ônus de provar que o autor não cumpriria os requisitos legais para a concessão do benefício. Apesar das razões assim aduzidas, elementar exame dos autos de origem (n. 0710106-10.2020.8.07.0001) não certifica sua afirmada hipossuficiência financeira. É certo que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ao magistrado, de sua vez, compete, no exercício do poder-dever próprio ao exercício da atividade jurisdicional, aferir a efetiva comprovação pela parte da afirmada necessidade, tal como prescreve o art. 99, § 2o (primeira parte)[2], do CPC. No presente caso, verifico que os autos não trazem elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica do agravante, bem como da situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das custas e despesas processuais. Assinalo que, na origem, o recorrente foi intimado para apresentar comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos (Id 6371251 - p. 92). Apresentada petição com comprovante de rendimentos (Id 16371251, p. 93), o ilustre magistrado chamou a atenção para o fato de que, apesar de qualificar-se como aposentado, o agravante requereu a juntada do demonstrativo de renda extraído do site oficial do município de Tamboril-Ceará, onde exerceria o cargo de servidor público (Id 16371251, p. 95), razão pela qual indeferiu o pedido de gratuidade. A falta de recursos financeiros é de ser comprovada de modo a que possa o Poder Judiciário avaliar em que medida se apresenta a carência dita existente e, uma vez configurada, se em proporção significativa a justificar a concessão do benefício da gratuidade. Feitas essas considerações, FACULTO ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação documental da alegação de miserabilidade por ele feita no recurso de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o[3], c/c 101, § 2o[4], do CPC, sob pena de indeferimento. Para tanto, deverá apresentar, sob pena de indeferimento: a) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.